Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EVENTO DE GRANDE PORTE. OCORRÊNCIA DE FILA PARA ENTRAR NO EVENTO DE GRANDE PORTE. DESISTÊNCIA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais, ao fundamento de que restou demonstrada a má prestação dos serviços prestados pelas rés consistentes na grande oferta de ingressos, sem estrutura adequada para receber os convidados o que impossibilitou a entrada dos autores/recorridos no evento.
2. Em seu recurso, sustentam que a sentença vai de encontro à jurisprudência que vem se formando no próprio TJDFT. Afirmam que todos os processos ajuizados em que se buscava responsabilização por supostas falhas na prestação de serviço ou congêneres em relação ao mesmo evento tratado nos autos foram julgados improcedentes por diversos juízos do TJDFT. Alegam ausência de comprovação da ocorrência de ato ilícito ou dano oriundo do evento. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
3. Em contrarrazões, os autores relatam que não há jurisprudência fixada acerca da responsabilidade civil em relação ao evento discutido nos autos. Asseveram que existem 45 processos em andamento ajuizados em desfavor das rés/recorrentes no TJDFT, dos quais 8 estão pendentes de julgamento e 21 obtiveram sentenças procedentes ou parcialmente procedentes. Aduzem que os vídeos apresentados demonstram o que ocorreu no dia do evento. Alegam que os comentários extraídos das redes sociais corroboram com os fatos narrados. Repisam os argumentos ventilados na inicial de falha na prestação de serviço a ensejar o dever de reparar os danos causados. Pugnam pela manutenção da sentença objurgada.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
6. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. Assim, incumbia aos autores/recorridos demonstrarem que houve falha na prestação do serviço prestado pelas rés/recorrentes, o que poderia ser feito por meio de documentos, como fotos e vídeos pessoais, e/ou testemunhas (art. 373, I, CPC). Contudo, não o fizeram.
8. Por certo, considerando a dimensão do evento festivo, com a atração de elevado número de pessoas, competia aos promotores da festa contratar equipe organizadora e preparada para atender o número elevado de participantes, de forma eficiente, a fim que os consumidores pudessem desfrutar da festa sem contratempos.
9. No entanto, de acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil caberia aos autores/recorridos a demonstração de que as rés/recorrentes, de fato, não entregaram o serviço como prometido, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que desse ônus não se desincumbiram.
10. Ocorre que, a fim de fundamentar seus pedidos, os autores/recorridos limitaram-se a juntar comentários retirados das redes sociais, fotos e vídeos de terceiros o que, per se, não comprovam os fatos narrados pelos autores/recorridos em sua petição inicial (falta de estrutura no tocante à entrada do número elevado de consumidores).
11. Com efeito, o comprovante do transporte utilizado (UBER) não possui os horários das corridas (ID 15777932), razão pela qual não é hábil a comprovar o horário que os autores/recorridos chegaram ao local do evento, tampouco, por quanto tempo permaneceram na fila. Para além disso, cientes da dimensão do evento e da necessidade de assegurar a segurança dos participantes, deveriam os autores/recorridos, caso não quisessem enfrentar fila, ter chegado mais cedo ao local do evento.
12. Lado outro, a ré/recorrente comprovou (ID 15777958) que contratou 37 validadores de ingressos (catraca). Tal informação demonstra a adequação da estrutura providenciada, no tocante à organização e estrutura destinada à entrada dos consumidores ao evento.
13. Com efeito, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que os ingressos não foram utilizados pelos autores/recorridos que, em razão da fila, ainda que supostamente maior do que o esperado, optaram por não entrar no evento.
14. Assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação material, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

17. Vencedoras as recorrentes, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.